Tribunal: TJDFT
Processo: 0713686-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARTILHA. RÉU REVEL. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. EFEITO SUSPENSIVO. EXCEPCIONALIDADE. PERIGO DE DANO NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O agravo de instrumento interposto contempla cognição de mérito com pretensão mais ampla do que a contida no agravo interno. Julgo, em observância ao princípio da economia processual, prejudicado o agravo interno
2. O art. 525, § 6o, do Código de Processo Civil – CPC, dispõe que a impugnação não impede a prática dos atos executivos, inclusive os de expropriação, podendo o juiz, a requerimento do executado e desde que garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, atribuir-lhe efeito suspensivo, se seus fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação.
3. O efeito suspensivo tem caráter excepcional e deve preencher - cumulativamente - os seguintes requisitos: a) pedido do impugnante; b) relevância da fundamentação; c) perigo de dano; e d) garantia da execução mediante penhora, depósito ou caução.
4. O revel pode intervir no processo em qualquer fase, inclusive em sede de cumprimento de sentença, porém o receberá no estado em que se encontrar (art. 346, parágrafo único). Não há que se falar em ausência de certeza e liquidez do débito em virtude da inércia de seu advogado devidamente constituído e intimado no processo de conhecimento.
5. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada.
6. Houve o desbloqueio da parte excedente no cumprimento de sentença; não há perigo de dano.
7. Recurso conhecido e não provido.